Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-87.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-87.2019.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: JANAILCE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAMAMU. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 714/2011. DIREITO SUBJETIVO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1075/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Camamu contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo o direito à progressão funcional do Nível I para o Nível III da carreira do magistério, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo, nos termos da Lei Municipal nº 714/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional vertical por titulação; (ii) estabelecer se os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão da progressão; (iii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 714/2011 assegura expressamente a progressão funcional vertical por titulação aos profissionais do magistério, configurando direito subjetivo do servidor quando atendidos os requisitos legais.

4.

A servidora comprova a conclusão de curso de pós-graduação em área específica, com carga horária mínima exigida, bem como a formulação de requerimento administrativo, preenchendo as condições para o enquadramento no Nível III.

5.

A progressão funcional constitui ato administrativo vinculado, não podendo a Administração Pública negar sua concessão com fundamento genérico em restrições orçamentárias.

6.

Os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos legalmente assegurados aos servidores públicos, conforme entendimento firmado no Tema 1075 do STJ.

7.

A ausência de prova concreta de comprometimento fiscal inviabiliza a alegação do ente municipal de impossibilidade financeira para implementação da progressão.

8.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

9.

Em reexame necessário, a atualização da condenação deve observar os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 136/2025 quanto à correção monetária e aos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por titulação prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais.

2.

Os limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a concessão de progressão funcional legalmente assegurada.

3.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar os critérios fixados pela Emenda Constitucional nº 136/2025, conforme o período de incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 714/2011, arts. 17, 18 e 19; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075 (REsp repetitivo); STJ, AgRg no RMS 30.359/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.413.153/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.12.2019; STJ, AREsp 2.177.868/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000476-63.2020.8.05.0040, Quinta Câmara Cível, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
8000800-87.2019.8.05.0040
, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAMU e Apelada JANAILCE RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Em Reexame Necessário com relação a correção monetária e juros de mora, determinada a aplicação da EC 136/2025, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora